Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703351-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: FTEC Feirão da Tecnologia Eireli Embargados: Alex Braulio Moreno Eduardo Gonçalves Silverio D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário FTEC Feirão da Tecnologia Eireli (Id. 23899271) contra o acórdão (Id. 23622459) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator